Tribunal: TJDFT
Processo: 0011277-92.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0011277-92.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTER FELIX CARDOSO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 9443199) interposta contra a r. sentença (ID 9443179) que tratou da atualização das contas-poupança bloqueadas pelo Plano Collor I e Plano Collor II. O julgamento do recurso foi sobrestado em razão do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de repercussão geral sobre as matérias controvertidas (ID 9443194). O apelante pugnou (ID 50851639) pela intimação do BANCO BRADESCO S.A., ora apelado, para que, querendo, apresente proposta de acordo. Intimado o BANCO BRADESCO SA sobre o requerimento do apelante-autor para apresentação de proposta de acordo, a instituição financeira não se manifestou (ID 53890074). É o necessário. Como relatado, sobre a controvérsia dos presentes autos, existem recursos com repercussão geral reconhecida perante o eg. STF: dos Planos Collor I (Tema no 284 - RE no 631.363) e Collor II (Tema no 285 - RE no 632.212). Em 22/04/2021, nos autos do RE 631.363, o Exmo. Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão de todos os processos, em fase recursal, que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória. Intimado o BANCO BRADESCO SA sobre o requerimento (ID 50851639) do apelante-autor para apresentação de proposta de acordo, a instituição financeira não se manifestou (ID 53890074). Assim, determino que os autos aguardem sobrestados na Secretaria, conforme determinado pelo eg. STF, ou até ulterior informação da parte sobre eventual acordo firmado entre as partes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator